Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA EXTRAORDINÁRIA. OBRAS EM VAGAS DE GARAGEM PRIVATIVAS. QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de taxa extraordinária aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) realizada em 15/06/2025, destinada à instalação de cobertura e piso drenante nas vagas de garagem do CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 1.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as vagas de garagem em questão são áreas comuns ou privativas, para fins de definição do quórum necessário à aprovação de obras; e (ii) verificar se a assembleia observou o quórum exigido pela legislação civil para a cobrança da taxa extraordinária.
III. Razões de decidir
3. A convenção condominial expressamente qualifica as vagas de garagem como partes privativas vinculadas às unidades autônomas, o que afasta sua natureza de área comum.
4. O Código Civil exige quórum qualificado de dois terços apenas para obras em partes comuns do condomínio, nos termos do art. 1.342, não sendo essa a hipótese dos autos.
5. Tratando-se de benfeitorias úteis em áreas privativas, basta a aprovação pela maioria simples dos condôminos presentes na assembleia, conforme arts. 1.341, II, 1.352 e 1.353 do Código Civil.
6. O quórum adotado na AGE — 28 votos favoráveis contra 12 contrários para a cobertura e 25 votos favoráveis contra 7 contrários para o piso drenante — atende ao exigido pela legislação para esse tipo de deliberação.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vagas de garagem podem ser consideradas áreas privativas, quando assim qualificadas na matrícula e na convenção condominial (REsp 1152148/SE).
8. Ausente a demonstração de ilegalidade na cobrança e inexistente risco de irreversibilidade, não se justificava a concessão da tutela de urgência para suspender a deliberação da assembleia.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.331, § 1o; 1.335, III; 1.341, II; 1.342; 1.349; 1.351; 1.352; 1.353.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.08.2013, DJe 02.09.2013; TJDFT, Acórdão 1381054, 0722562-58.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.09.2021, DJe 08.11.2021; TJDFT, Acórdão 1941384, 0708327-94.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 18.11.2024.